Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713220-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: MP - COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e intermediadoras de pagamento com a finalidade de localizar e penhorar eventuais créditos da executada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Conforme consta nos autos, a executada foi citada por meio de edital, o que revela desconhecimento de seu paradeiro e, consequentemente, ausência de regular funcionamento da pessoa jurídica. (...) não foi trazido aos autos qualquer indício concreto ou elemento probatório mínimo que evidencie a existência de transações comerciais ativas (...) Desse modo, não se mostra razoável o deferimento das diligências sem qualquer substrato fático ou documental que aponte para a real possibilidade de localização de ativos penhoráveis em nome da executada.” (id. no 230438758 não informado, processo de origem no 0732829-18.2023.8.07.0001) Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão recorrida desconsidera a natureza e a atuação das operadoras de cartão de crédito e das chamadas fintechs como fontes alternativas de identificação de ativos financeiros da devedora, especialmente diante da ineficácia dos meios tradicionais de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.). Argumenta que foram esgotadas todas as diligências tradicionais de localização de bens, sem êxito, o que justifica o uso de métodos complementares para se alcançar a satisfação do crédito exequendo. Afirma que não é necessário o prévio conhecimento da existência de relacionamento entre a devedora e as operadoras/intermediadoras indicadas para fins de expedição de ofícios, uma vez que tais diligências são instrumentos legítimos para a busca de patrimônio oculto, nos termos dos arts. 6o, 139, II, 797, caput, e 835, XIII, do CPC. Aduz que as fintechs e operadoras de cartão de crédito não integram o sistema SISBAJUD e, portanto, somente mediante ofício judicial direto seria possível alcançar ativos eventualmente ali mantidos. Sustenta que a negativa do pedido ofende os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor. Assevera que o indeferimento da medida compromete a utilidade do processo, podendo culminar no arquivamento prematuro dos autos, em afronta aos direitos fundamentais ao contraditório, à duração razoável do processo e à tutela jurisdicional efetiva. Pontua que há precedentes do TJDFT reconhecendo a possibilidade de expedição de ofícios a empresas do setor de pagamentos digitais e fintechs, mesmo na ausência de indícios concretos, dada a plausibilidade da existência de crédito decorrente de operações comerciais realizadas de forma digital. Pondera que, embora a empresa devedora esteja inativa perante a Receita Federal e tenha sido citada por edital, tais fatos não inviabilizam, por si sós, a possibilidade de movimentação financeira prévia ou mesmo atual, especialmente em um cenário de informalidade econômica crescente. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja desde logo deferida a expedição de ofícios às operadoras e fintechs indicadas, viabilizando a constrição de créditos e a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito (CIELO, REDE, STONE, GETNET, PAGSEGURO, FAZCRESCER, VERO, AMEX, GLOBAL PAYMENTS e BANCOOB), bem como às empresas intermediadoras de pagamento on-line (PAYPAL DO BRASIL, MERCADOPAGO.COM, BCASH INTERMEDIAÇÃO, MOIP – WIRECARD, PAYU BRASIL, GERENCIANET PAGAMENTOS), para que informem a existência de créditos em nome da executada, passíveis de penhora até o limite do valor da execução. Preparo recolhido (id. no 70539713). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0732829-18.2023.8.07.0001, que indeferiu pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras e operadoras de pagamento eletrônico com o objetivo de localizar e penhorar eventuais créditos pertencentes à executada. O presente recurso tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que entendeu ausentes elementos suficientes a justificar o deferimento da medida postulada pela credora. O recorrente defende o desacerto da decisão, sob a alegação de que a expedição dos referidos ofícios é medida legítima para assegurar a efetividade da execução, diante da frustração dos meios tradicionais de busca patrimonial. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). É o que estabelece o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma. Nos estritos termos do artigo 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator examinar o pedido de tutela provisória nos recursos, devendo sopesar os elementos concretos que justifiquem a medida de urgência. Observados os marcos assim estabelecidos, a tutela recursal somente será deferida se houver risco efetivo ao resultado útil do processo, o que não se confunde com a mera frustração de tentativas anteriores de constrição patrimonial. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a execução tramita desde o início de 2023 e, conforme relatado pela própria agravante, já foram realizadas diversas diligências para localização de bens da executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas sem sucesso. Adicionalmente, depreende-se que o indeferimento do pedido de ofícios teve como fundamento a inexistência de elementos mínimos que evidenciem a atual atividade econômica da empresa devedora ou a sua vinculação às instituições indicadas. De mais a mais, consta nos autos que a pessoa jurídica encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal, o que fragiliza ainda mais a presunção de regularidade de operações comerciais passíveis de gerar créditos penhoráveis. Posto isso, mesmo que se admita a plausibilidade do direito da agravante à satisfação do crédito, não se observa, no caso concreto, risco iminente ou atual de lesão grave, tampouco demonstração de que a ausência da medida requerida comprometerá a utilidade do processo executivo. Na essência, o que se evidencia é o legítimo interesse da parte exequente em adotar meios alternativos de localização de bens, pretensão esta que poderá ser reavaliada no julgamento do mérito recursal, após o devido contraditório. Vale recordar, ainda, que o agravo de instrumento possui rito célere, o que permite a apreciação oportuna da matéria pelo órgão colegiado, sem que se comprometa o alcance do resultado útil pretendido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator